Tribunal: TJDFT
Processo: 0001623-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0001623-37.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOIANY BABILONIA DE SOUZA APELADO: ALEXANDRE GOULART SANTOS, HAYDEE MARIA MARTINS MAGRINA GOULART, MARIA APARECIDA MARTINS MAGRINA D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intimem-se as partes para se manifestarem a respeitos das manifestações e documentos de ID no 50463009 (e s.s.), ora juntados pelo DF após a sentença bem como das manifestações da Terracap e Novacap. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, ultimado o prazo, com ou sem manifestação das partes, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator